Tribunal: TJPA
Processo: 0805544-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805544-71.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: CICOMAL COLATINA IND E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de agravo de instrumento
se restringe a avaliar o acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

2.

Verifica-se que a Agravada ingressou com ação anulatória, por entender ser indevida a cobrança do débito constante no AINF
n.º 082014510000024-4. Nesse sentido, alegou que tal cobrança estaria impedindo a continuidade de suas atividades empresariais.

3.

Avalia-se que a decisão combatida expôs as razões fáticas e jurídicas que subsidiavam o deferimento da medida liminar (
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano), não havendo razões para reforma.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas
, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, a qual deferiu liminar nos seguintes termos:

“Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência para que seja alterada junto ao Sistema da SEFA a situação Cadastral da Empresa autora para ATIVO REGULAR, até decisão final do processo, devendo fornecer sem qualquer óbice a documentação necessária para o regular desenvolvimento de suas atividades, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), podendo ser aumentada ou diminuída de acordo com as circunstâncias, restando limitada inicialmente ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

O Recorrente, após breve relato dos fatos, alega que a tutela de urgência fora concedida sem que tenham sido observados os requisitos legais para tanto, pois não fora juntado aos autos o Processo Administrativo Fiscal (PAF) e o Auto de Infração (AINF) lavrado.

Aduz que não há
prova mínima nos autos da origem do crédito tributário, nem da razão pela qual a Agravada foi posta na condição de Ativo não Regular.

Diz, ainda, que para a Agravada ser contemplada pelo benefício fiscal é imprescindível que realizasse requerimento.

Desse modo, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, requereu o
provimento, para cassar a tutela de urgência concedida.

O efeito suspensivo fora indeferido (Id.

3245540
).

Não foram ofertadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau absteve-se de emitir parecer (Id.

336776
3).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas
, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que a Agravada ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal sob o argumento de ser indevida a cobrança de ICMS relativa ao AINF n.º 082014510000024-4.

Ademais, na inicial consta que tal cobrança estaria impedindo a continuidade de suas atividades empresariais, pois dificulta o fornecimento de talonários de notas fiscais e a emissão de certidão negativa de débito.

Por oportuno, cumpre destacar que o recurso de agravo de instrumento
se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, entendo que a decisão do juízo do primeiro grau, que concedeu a liminar para garantir que a situação cadastral do Agravado junto à SEFA constasse como “Ativo Regular”, até finalização da demanda, observou aos ditames da lei processual, especificamente o artigo 300, do CPC
[1]
.

Avalio que a decisão combatida expôs as razões fáticas e jurídicas que subsidiavam o deferimento da medida liminar, destacando
a existência de
legislação estadual que isenta a Agravada do pagamento do diferencial entre a alíquota interna e a interestadual
e
que a situação poderia acarretar prejuízos ao funcionamento das atividades empresariais
.

Assim sendo, averiguo que, fundamentadamente, a decisão vergastada demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, não havendo necessidade de ser reformada.

Veja-se:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ICMS - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC À ÉPOCA DA COBRANÇA DOS CRÉDITOS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 CPC - EXISTENTES - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o deferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

(TJ-MT - AI: 10025910820188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 24/03/2021